Tribunal: TJMT
Processo: 0000720-20.2016.8.11.0035
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000720-20.2016.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DELVAIR RODRIGUES DA COSTA - CPF: 580.580.951-68 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (APELANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DELVAIR RODRIGUES DA COSTA - CPF: 580.580.951-68 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000720-20.2016.8.11.0035

Apelação no 0000720-20.2016.811.0035

Apelantes:
Delvair Rodrigues da Costa

e

Fernando Cesar Passinato Amorim

Apelado:
Banco Itaucard S.A.
.

Apelante:
Banco Itaucard S.A.
.

Apelados:
Delvair Rodrigues da Costa

e

Fernando Cesar Passinato Amorim

EMENTA:

DUAS APELAÇÕES – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO REQUERIDO, FINANCIADOR DE VEÍCULO, POR DEIXAR DE PRESTAR NECESÁRIAS INFORMAÇÕES AO DETRAN SOBRE DISPARIDADES VERIFICADAS NAS NUMENRAÇÕES DO CONTRATO ORIGINAL E DO ADITIVO, DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CELEBRADO COM UM DOS AUTORES – SITUAÇÃO QUE GEROU A INTERRUPÇÃO FEITA PELO DETRAN, DESDE 2015, QUANTO À EMISSÃO DO DOCUMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE DO BANCO RECONHECIDA – COMPENSAÇÃO MORAL EM VALOR IRRISÓRIO – POSSIBILIDADE DA MAJORAÇÃO – MANTENÇA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO, RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA – APELAÇÃO DO REQUERIDO DESPROVIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

O inicio dos juros de mora de compensação moral que advém de responsabilidade contratual se dá a partir da citação, como, aliás, fez a sentença impugnada, que neste ponto, não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000720-20.2016.8.11.0035

Apelação no 0000720-20.2016.811.0035

Apelantes:
Delvair Rodrigues da Costa

e

Fernando Cesar Passinato Amorim

Apelado:
Banco Itaucard S.A.
.

Apelante:
Banco Itaucard S.A.
.

Apelados:
Delvair Rodrigues da Costa

e

Fernando Cesar Passinato Amorim

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Duas Apelações.

Apelação
interposta pelos autores
Delvair Rodrigues da Costa

e

Fernando Cesar Passinato Amorim
.

Apelação
interposta pelo requerido
Banco Itaucard S.A.
.

AÇÃO:
Ordinária com Tutela de Urgência no
0000720-20.2016.811.0035
, código n. 42827
, proposta por
Delvair Rodrigues da Costa e Fernando Cesar Passinato Amorim

em face de
Banco Itaucard S.A.
, todos apelantes.

SENTENÇA (Vara Única de Alto Garças)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou o requerido a fornecer as informações necessárias ao DETRAN/MT para que seja emitido o documento
do veículo Fox, placa NPN 1428, ano/modelo 2009/2010, objeto da lide
e ao pagamento de R$5.000,00 por dano morais
, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária da data do arbitramento, bem como nas
custas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 12% sobre o valor da condenação.

Na sua

Apelação
os autores
Delvair Rodrigues da Costa

e

Fernando Cesar Passinato Amorim
defendem, em síntese, a majoração do valor dos danos morais, de R$5.000,00, arbitrados pela sentença, para no mínimo, R$10.000,00, e do percentual dos honorários advocatícios, arbitrados em 12% sobre o valor da condenação.

Na sua Apelação
o requerido
Banco Itaucard S.A.
,
defende o reconhecimento exclusivo da culpa dos autores e excludente da responsabilidade a ele atribuída, bem como inexistência de dano moral. Alternativamente, defende a redução do valor da compensação moral e a fixação do inicio dos juros de mora a partir da data do arbitramento e não do evento danoso como alega ter determinado a sentença impugnada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000720-20.2016.8.11.0035

Apelação no 0000720-20.2016.811.0035

Apelantes:
Delvair Rodrigues da Costa

e

Fernando Cesar Passinato Amorim

Apelado:
Banco Itaucard S.A.
.

Apelante:
Banco Itaucard S.A.
.

Apelados:
Delvair Rodrigues da Costa

e

Fernando Cesar Passinato Amorim

VOTO.

E. Câmara:

Duas Apelações.

Apelação
interposta pelos autores
Delvair Rodrigues da Costa

e

Fernando Cesar Passinato Amorim
.

Apelação
interposta pelo requerido
Banco Itaucard S.A.
.

AÇÃO:
Ordinária com Tutela de Urgência no
0000720-20.2016.811.0035
, código n. 42827
, proposta por
Delvair Rodrigues da Costa e Fernando Cesar Passinato Amorim

em face de
Banco Itaucard S.A.
, todos apelantes.

SENTENÇA (Vara Única de Alto Garças)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou o requerido
a fornecer as informações necessárias ao DETRAN/MT para que seja emitido o documento do veículo Fox, placa NPN 1428, ano/modelo 2009/2010, objeto da lide
e ao pagamento de R$5.000,00 por dano morais
, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária da data do arbitramento, bem como nas
custas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 12% sobre o valor da condenação.

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de afastar a responsabilidade atribuída ao banco requerido pela falta de informações ao DETRAN de Alto Garças sobre a numeração do contrato e do aditivo de financiamento de veículo que celebrou com um dos apelantes, a fim de o referido órgão de trânsito possa promover a baixa do gravame da alienação fiduciária e emitir o Certificado de Licenciamento de Registro de Veículos dos anos de 2015 e 2016.

Saber se é caso ainda de afastar a condenação por danos morais.

Alternativamente, se é caso de redução ou de majoração do valor da compensação moral; Majoração do percentual dos honorários advocatícios e de alteração da data do inicio dos juros de mora.

A lide é fruto da alegada falta de informações por parte do agente financiador requerido,
Banco Itaucard
, ao DETRAN de Alto Garças, sobre eventuais disparidades verificadas pelo órgão estadual de trânsito
entre a numeração do contrato de financiamento de veículo firmado em 21.3.12
com
a numeração do Aditamento a Contrato de Financiamento/Empréstimo Pessoal e Instrumento de Substituição de Garantia no 276637311 assinado em 03.6.2013
, entre o
Banco Itaucard
e
Fernando Cesar Passinato Amorim
, disparidades estas que impossibilitaram ao DETRAN de Alto Garças, emitir o Certificado de Licenciamento de Registro de Veículo-CRLV, a partir do exercício de 2015, do veículo Fox placa NPN 1428, ano e modelo 2009/2010, objeto do “Aditivo de substituição de Garantia” ao contrato de financiamento firmado.

O conjunto probatório
informa que o segundo apelante, ou seja, que
Fernando Cesar Passinato Amorim
, celebrou, em 21.3.2012, com o banco apelado, o
contrato de financiamento no 43724755
, do veículo gol, zero quilometro, adquirido em 15.3.2012 da concessionária
Volkswagem Carolina Veículos Ltda.
, no valor de, ao que parece, R$26.593,95 (documento não está bem legível) a ser pago em 48 parcelas de R$ (ilegível) cada, com vencimento da primeira para 21.4.2012.

Informa ainda, que, posteriormente, em 03.6.2013,
Fernando Cesar
, celebrou com a referida instituição financeira,
o Aditamento a Contrato de Financiamento/Empréstimo Pessoal e Instrumento de Substituição de Garantia no 276637311
, para gravar
em substituição ao anterior
veículo (gol, zero quilômetro), agora, o carro Fox placa NPN 1428, ano e modelo 2009/2010, adquirido em junho de 2013.

Também resta verificado que o DETRAN de Alto Garças, emitiu, normalmente, o Certificado de Licenciamento de Registro de Veículo-CRLV, do exercício de 2014, mas que, deixou de emitir o CRLV a partir do ano de 2015, porquanto constatou divergência entre a numeração do contrato principal com a numeração do Aditivo, e que a instituição financeira, procurada para solucionar o impasse, nada fez, bem como que, inclusive, sequer cumpriu a obrigação de encaminhar para o DETRAN a baixa do gravame, mesmo com o contrato já quitado.

Pois bem
. A discussão que se trava é saber, inicialmente, se houve falha na prestação de serviços, pelo banco requerido, notadamente quanto ao repasse ao DETRAN de Alto Garças quanto as informações necessárias para esclarecer a disparidades verificadas entre as numerações do contrato original e a do Aditivo.

A divergência entre as numerações resta mesmo demonstrada, porquanto consta no contrato originário o número 43724755 e no Aditivo o número 276637311, sem qualquer menção ao número originário.

O banco ao contestar a ação atribui culpa, sem comprovar, ao Detran de Alto Garças, ao argumento de que se expediu o documento do exercício de 2014, poderia tê-lo feito para os anos seguintes. Também argumenta que o número certo do contrato de financiamento é 276637611 e que o número 43724755 se refere a “Proposta” de crédito.
Todavia, resta demonstrado que não consta no contrato principal o número que foi inserido no Aditivo (276637611), mas apenas o número 43724755, que o banco diz referir a proposta de credito
.

Logo, resta mesmo confirmada a disparidade entre os números, porquanto os números consignados no contrato original e no aditivo divergem. Além que o próprio banco confirma que o numero que pôs no contrato original (43724755) se refere ao número da Proposta de crédito, ou seja, também não é o numero que deveria figurar no referido contrato.

Também não há que atribuir culpa ao órgão de trânsito pelo fato de ter emitido apenas o documento de licenciamento do ano de 2014, porquanto assim que percebeu as disparidades deixou de proceder com as posteriores emissões, o que é de sua atribuição.

Oportuno consignar que os autores relatam ter ocorrido a quitação do contrato em 22.3.2016 e tal fato sequer foi questionado pelo banco apelante.

A sentença consiga, e também este fato não foi desqualificado pelo banco requerido, a informação prestada pelo Gerente do Sistema Nacional de Gravame-SNG do Detran/MT, de que existe gravame de alienação fiduciária ao banco Itaucard e que não foi cumprida a exigência prevista no art. 25 da Portaria 803/2019/GP/DETRAN-MT (
Estabelece procedimentos para o envio eletrônico de contratos de financiamento de veículos com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor, autorização de cancelamento de gravame e requisitos para o credenciamento de pessoas jurídicas para operar o sistema eletrônico de implantação de gravame e envio de contratos no âmbito do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT
), o que impossibilita a emissão do licenciamento anual do veículo objeto da lide.

Dispõe o referido art. 25 da mencionada Portaria 803/2019/GP/DETRAN-MT:

“
Art. 25.
Após inclusão/alteração do gravame pelas Instituições Financeiras ou Entidades Credoras
, o proprietário deverá dirigir-se imediatamente ao DETRAN-MT para emissão da respectiva documentação do veículo (CRV/CRLV), com a averbação do gravame, atendendo à Deliberação no 77/2009/CONTRAN, referendada pela Resolução no 689/2017/CONTRAN.
”

Logo, resta demonstrada a falha na prestação de serviços do banco, desde as disparidades nos números do contrato e aditivo, até a falta de baixa do gravame.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

E restaram demonstrados, pois, o ilícito e a responsabilidade do banco pelo evento danoso, além, evidentemente, da obrigação de compensar os autores moralmente, porquanto lutam desde 2015 para o banco regularizar a situação e somente o conseguiram após provocarem o Judiciário.

Quanto ao valor da compensação moral, com razão os autores, porquanto a importância de R$5.000,00 não atende a realidade dos fatos e, aliás, nem mesmo o caráter pedagógico.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

Importante consignar a
via crucis
enfrentada pelos autores desde 2015 por evento que o banco tinha condições de regularizar assim que procurado. Além do fato de que houve, inclusive, desfazimento de negócio – venda do carro feita por um dos autores para terceiros – em razão de todo o problema gerado a partir das disparidades verificadas pelo órgão de transito, que gerou a interrupção da emissão de documento de licenciamento.

Assim, melhor condiz com a realidade dos fatos o arbitramento em R$15.000,00, considerado que referida importância ainda será dividida para duas pessoas, ou seja, importará em R$7.500,00 para cada um dos dois autores e não gera, pois, enriquecimento indevido.

Quanto ao início dos juros de mora, ao contrário do que defende o banco requerido, ou seja, de que deva ser a partir do arbitramento, é devido a partir da citação como acertadamente fez a sentença.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LANÇAMENTOS FUTUROS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CARACTERIZADA - INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Dada a inatividade da conta bancária, não poderia ter havido a cobrança de nenhuma tarifa, taxa, juros e demais encargos pelo bando requerido, pois tal circunstância caracteriza vantagem manifestamente excessiva do banco em face do cliente, a teor do que dispõe o art. 39, V, do CDC.

2. Portanto, na hipótese, não se pode obstar que o débito lançado em nome do autor/apelado é indevido, logo, a negativação do seu nome não constitui um exercício regular de direito, ensejando o dever de indenizar.

3. Porém, no que tange à fixação do quantum, o julgador deve observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

4. Na hipótese, dada às peculiaridades do caso concreto, o quantum deve ser mantido uma vez que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) está aquém daquele usualmente fixado pela Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. Contudo, no tocante à insurgência do banco requerido quanto ao momento de incidência dos juros moratórios,
convém destacar que a hipótese trata-se de relação contratual, ante a existência de relação jurídica entre as partes, razão pela qual os juros de mora incidem a partir da citação, a teor do que dispõe o art. 405 do Código Civil.
”
(N.U 1003674-66.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021) (grifei).

No que diz respeito ao percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença, 12% sobre o valor da condenação, atende aqueles consignados no regramento específico e não comporta, pois, a pretendia alteração.

Isto posto,
dá-se parcial provimento ao apelo dos autores

Delvair Rodrigues da Costa e Fernando Cesar Passinato Amorim
, apenas para majorar, de R$5.000,00 para R$15.000,00 (R$7.500,00 para cada um dos dois autores) o valor da compensação moral.
No mais, mantém-se os demais termos da sentença
.

Nega-se provimento ao apelo do banco requerido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021